Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013001-89.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao julgar Apelação Cível, manteve sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios contratuais ao escritório Galera Mari e Advogados Associados, arbitrados em 5% sobre o valor atualizado de 30 causas judiciais em que houve atuação profissional. O Embargante sustenta omissões no acórdão, relativas à validade das cláusulas contratuais, à ausência de benefício econômico, à alegada quitação contratual, à proporcionalidade dos honorários e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto às cláusulas contratuais de remuneração, à quitação dos honorários, ao critério de arbitramento proporcional e à necessidade de prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os critérios contratuais de remuneração, reconhecendo que a previsão de honorários por etapas não afasta o arbitramento proporcional, quando verificado trabalho efetivo e benefício econômico ao cliente, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

4.

Fica afastada a alegação de quitação, diante da ausência de documentos individualizados que comprovem o adimplemento específico dos honorários relativos às 30 ações mencionadas, sendo insuficientes termos genéricos de quitação.

5.

A decisão embargada considera devidamente demonstrado o benefício econômico resultante da improcedência das ações patrocinadas, o que justifica a fixação de honorários, ainda que não tenha havido ingresso de valores no patrimônio do banco.

6.

O percentual arbitrado (5% sobre o valor das causas) foi mantido com base na complexidade e relevância dos serviços, além de compatível com os limites contratuais pactuados e a prática forense.

7.

A omissão quanto aos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento não se verifica, pois o acórdão enfrentou suficientemente as matérias neles tratadas, sendo descabida a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão, contradição ou obscuridade somente se configura quando a decisão judicial deixa de enfrentar, de modo claro e coerente, ponto relevante para o desfecho da causa, o que não se verifica quando a fundamentação é expressa e suficiente.

2.

A cláusula contratual que condiciona o pagamento de honorários ao êxito não impede o arbitramento proporcional, quando há efetiva prestação de serviço e resultado útil, como a improcedência das ações judiciais.

3.

A ausência de prova individualizada de quitação dos honorários em causas específicas autoriza o arbitramento judicial proporcional, mesmo diante da existência de termos genéricos de adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 355, I, 370, 406, §1o, 85, §§2o e 11; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.11.2016; STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios contratuais em favor do escritório Galera Mari Advogados Associados.

O Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que se fundamentou na premissa equivocada de que o contrato de prestação de serviços advocatícios seria exclusivamente de êxito, desconsiderando que havia múltiplas formas de remuneração ajustadas, entre as quais: honorários por adiantamento na distribuição da ação, remuneração pela improcedência e verba sucumbencial.

Argumenta, ademais, que a pretensão da parte embargada se referia expressamente ao pagamento pela improcedência das ações movidas contra o Banco, sendo, portanto, indevido o arbitramento judicial de honorários, diante da ausência de cláusula contratual autorizadora.

Defende que a cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes foi observada, com o envio de notificação prévia, não havendo desequilíbrio contratual.

Invoca, nesse ponto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rescisão imotivada do contrato de honorários não justifica penalidade ou arbitramento, ressalvado o direito à remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado, desde que não haja estipulação contratual válida.

Sustenta, ainda, que o acórdão se omitiu ao não enfrentar o teor das cláusulas do contrato firmado, especialmente no que se refere às formas e critérios de remuneração ajustados entre as partes, sem que houvesse qualquer pedido de revisão ou anulação contratual.

Reputa que houve indevida intervenção judicial em contrato válido, em afronta ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, violando, assim, os artigos 121, 421, parágrafo único, e 476 do Código Civil.

Aponta também omissão quanto à validade dos termos de quitação juntados aos autos, sustentando que, em razão da natureza massificada da prestação de serviços advocatícios, não é razoável exigir a individualização dos processos quitados, sendo suficiente a indicação do fato gerador.

Acentua que houve efetiva quitação dos honorários pactuados, o que inviabilizaria o deferimento de qualquer verba adicional a título de arbitramento.

Reclama, outrossim, que o acórdão é omisso quanto à justificativa para a fixação dos honorários arbitrados em 5% sobre o valor das ações, valor que reputa desproporcional, por já ter havido remuneração por outras fases processuais.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 141 e 492, do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, artigo 6o, da LINDB e artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da CRFB.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 282726874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios contratuais em favor do escritório Galera Mari Advogados Associados, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, condenou o apelante ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre a soma do valor atualizado de 30 causas em que o escritório atuou, além de custas e honorários sucumbenciais de 15%. O banco alegou julgamento
extra petita
, cerceamento de defesa, quitação contratual dos serviços prestados e ausência de benefício econômico que justificasse a remuneração, pleiteando a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução substancial do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
extra petita
; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão contratual unilateral, mesmo em ações de natureza passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura julgamento
extra petita
quando o magistrado fundamenta a sentença com base nos elementos constantes dos autos e nos pedidos formulados, sem extrapolar os limites da causa de pedir.

4.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de produção de prova oral, sendo afastada a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A cláusula contratual que prevê perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão antes do êxito final não impede o arbitramento judicial proporcional, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, especialmente diante da omissão contratual sobre remuneração em tais hipóteses.

6.

A improcedência das ações em que o escritório atuou revela benefício econômico inequívoco ao banco, pois evitou condenações e preservou o patrimônio da instituição, caracterizando resultado útil que justifica a remuneração.

7.

A ausência de prova específica quanto à quitação dos honorários relativos às 30 ações elencadas inviabiliza o acolhimento da tese de adimplemento integral invocada pelo Recorrente.

8.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas (5%), no montante de R$ 33.721,21, é razoável e proporcional à extensão e relevância dos serviços prestados, sendo mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que prevê perecimento da remuneração na hipótese de rescisão contratual antes do êxito não impede o arbitramento proporcional de honorários, quando demonstrado o trabalho realizado e o benefício econômico.

2.

O benefício econômico, para fins de arbitramento de honorários, inclui não apenas ganhos financeiros diretos, mas também a preservação patrimonial decorrente da improcedência das ações.

3.

A ausência de prova específica de quitação dos honorários em causas individualizadas legitima a fixação judicial da verba honorária proporcional ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 406, §1o; 85, §§2o e 11; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.08.2017.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]
Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S/A, pelo trabalho exercido nas 30 (trinta) demandas apontadas na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o Magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S/A e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes, Recorrente e Recorrida, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n. 0001906-88.2019.8.04.6301; 0003373-79.2019.8.04.4401; 0651823-46.2018.8.04.0001; 0668835-39.2019.8.04.0001; 0622345-22.2020.8.04.0001; 0625957-65.2020.8.04.0001; 0635921-82.2020.8.04.0001; 0638922-67.2019.8.04.0015; 0639906-51.2019.8.04.0015; 0662030-36.2020.8.04.0001; 0666035-04.2020.8.04.0001; 0678628-65.2020.8.04.0001; 0680941-96.2020.8.04.0001; 0681772-47.2020.8.04.0001; 0682919-11.2020.8.04.0001; 0683150-38.2020.8.04.0001; 0684922-36.2020.8.04.0001; 0687557-87.2020.8.04.0001; 0687605-46.2020.8.04.0001; 0688776-38.2020.8.04.0001; 0690304-10.2020.8.04.0001; 0690880-03.2020.8.04.0001; 0692071-83.2020.8.04.0001; 0693082-50.2020.8.04.0001; 0694984-38.2020.8.04.0001; 0695202-66.2020.8.04.0001; 0695223-42.2020.8.04.0001; 0697321-97.2020.8.04.0001; 0697613-82.2020.8.04.0001; e 0702137-25.2020.8.04.0001, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S/A, com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, são as seguintes:

- Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Bradesco n. 0001906-88.2019.8.04.6301, com início da prestação de serviços em 2019;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 0003373-79.2019.8.04.4401, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0651823-46.2018.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2018;

- Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0668835-39.2019.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0622345-22.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais n. 0625957-65.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n. 0635921-82.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0638922-67.2019.8.04.0015, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais n. 0639906-51.2019.8.04.0015, com início da prestação de serviço em 2019;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0662030-36.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 0666035-04.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0678628-65.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Indenização por Danos Morais n. 0680941-96.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0681772-47.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0682919-11.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 0683150-38.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Indenização por Danos Morais n. 0684922-36.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 0687557-87.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 0687605-46.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0688776-38.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0690304-10.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0690880-03.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 0692071-83.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Restituição de valores pagos indevidamente e Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais n. 0693082-50.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito n. 0694984-38.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais n. 0695202-66.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0695223-42.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0697321-97.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação de declaração/repetição de indébito c/c indenização por danos morais n. 0697613-82.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0702137-25.2020.8.04.0001, com início da prestação de serviço em 2020;

Em todas essas ações foi proferida sentença de improcedência, o que revela, de forma objetiva e incontestável, que o Banco Bradesco S/A se beneficiou diretamente da atuação técnica do escritório ora Recorrido.

A improcedência dos pedidos formulados contra o banco, em demandas de responsabilidade civil, repetição de indébito, inexigibilidade de débito, entre outras, não apenas afastou condenações pecuniárias como também preservou o patrimônio da instituição financeira, implicando inegável vantagem patrimonial.

Não se pode olvidar que a atuação do patrono não se limitou à formalidade de petições iniciais ou simples acompanhamentos processuais. Ao contrário, os autos demonstram que, em todas as trinta ações mencionadas na inicial, o escritório de advocacia promoveu a defesa técnica integral do banco até o momento da revogação dos mandatos, tendo elaborado defesas, participado de audiências, interposto recursos, realizado tratativas com a parte adversa para eventual composição amigável e diligenciado junto ao corpo técnico da instituição para levantamento de informações essenciais ao deslinde das causas.

É certo que, embora a decisão final tenha sido proferida em momento posterior à destituição do escritório, a linha de defesa então acolhida já havia sido previamente traçada pelo Apelado, sendo, portanto, resultado direto do trabalho técnico desenvolvido.

Assim, a atuação do profissional revela-se, por si só, suficiente para configurar o cumprimento da obrigação assumida e, por consequência, justificar o arbitramento da verba honorária proporcional, nos moldes do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

Rechaça-se, por conseguinte, a alegação de ausência de benefício econômico. Ainda que não tenha havido ingresso de numerário no patrimônio do banco, é inquestionável que a improcedência das ações evitou dispêndios vultosos com condenações, custas judiciais e honorários sucumbenciais.

O conceito de benefício econômico, para fins de arbitramento de honorários, não se restringe à receita direta ou à recuperação de crédito, mas também abrange a preservação patrimonial e a mitigação de perdas, o que,
in casu
, se mostra plenamente configurado.

No que tange à alegada quitação contratual, verifica-se que os documentos apresentados pelo Apelante consistem em declarações genéricas de adimplemento, desprovidas de qualquer vinculação direta e específica com as ações listadas na exordial. São termos destituídos de referência individualizada aos feitos em que se deu a atuação e tampouco apontam os valores efetivamente pagos a título de honorários nas causas objeto desta demanda.

Não se pode admitir que recibos padronizados, emitidos em datas anteriores ao encerramento das atividades e à revogação dos mandatos, prevaleçam sobre a prova inequívoca da prestação dos serviços e do benefício econômico deles advindo. A ausência de prova específica quanto ao pagamento das verbas relativas às 30 ações listadas torna, portanto, inaplicável a tese de quitação invocada pela parte recorrente.

Retornando ao ato judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em 5% sobre o valor da soma dos valores atualizados dos processos.

Nesse sentido, considerando que o valor atualizado das causas, perfaz o montante de R$ 674.424,25 (seiscentos e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), o percentual de 5% arbitrado na sentença, alcança o montante de R$ 33.721,21 (trinta e três mil setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 269630262, dos autos eletrônicos.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada ao final de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, manter o
quantum
fixado em sentença, de 5% sobre a soma do valor atualizado das causas, que corresponde a aproximadamente a R$ 33.721,21 (trinta e três mil setecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos).
[...]”.

Assim, tem-se que o acórdão embargado apreciou a questão, ainda que de maneira desfavorável ao Embargante, não havendo omissão a ser suprida.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025